Tribunal: TJES
Processo: 0006175-76.2014.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Desacato
Data de julgamento: 2023-06-16

Ementa:
APELAÇÃO. DESACATO. CONSTITUCIONALIDADE DO TIPO PENAL. PRECEDENTE DOS TRIBUNAIS SUPERIORES E DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. . ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Presentes a materialidade e autoria de conduta materialmente típica, ilícita e culpável não há que se falar em absolvição. 2. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006175-76.2014.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: SIDNEI SILVA TEIXEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0006175-76.2014.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SIDNEI SILVA TEIXEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que, no dia 08 de março de 2014, o apelante cometeu desacato contra policiais militares, que realizavam patrulhamento de rotina na região, tendo proferido palavras como “está passando os porcos fardados” (sic).

Em razão do quadro fático delimitado na denúncia e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Magistrado sentenciante julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante pelo crime previsto no artigo 331 do Código Penal, à pena de 06 (seis) meses de detenção

Conforme relatado, a defesa alega a incompatibilidade do crime de desacato com o Pacto de São José da Costa Rica, contudo razão não lhe assiste na medida em que os Tribunais Superiores já pacificaram o entendimento segundo o qual a tipificação do crime foi recepcionada pela Constituição (HC N. 379.2691MS, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, de minha relatoria para o acórdão, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 241512017, DJe 30161201 7j" (RHC 1 02.202/PA, ReI. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/04/20 19, DJe 24/04/20 19).

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça (Apelação Criminal 050180055993, Relator: WILLIAN SILVA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, publicado em 05/10/2020; Apelação Criminal 011160005150, Relator : FERNANDO ZARDINI ANTONIO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, publicado em 02/12/2019)

Mais adiante a defesa sustenta que inexistem provas suficientes acerca da autoria do apelante, razão pela qual pugna por sua absolvição.

Entretanto, verifico que a materialidade e autoria delitiva encontram-se devidamente demonstradas através do boletim de Ocorrência (fls. 07/08) bem como depoimentos prestados durante a instrução criminal:

(...) QUE se recorda vagamente dos fatos narrados na exordial; QUE na época trabalhava no local dos fatos e ainda trabalha lá; que trabalhava com JOÃO CARLOS MOREIRA na época dos fatos; que estavam em patrulhamento de rotina e passando pela USINA 9 reduziu a velocidade, pois estava tendo um evento no local, com aglomeração de pessoas e ouviram algumas palavras de baixo calão, mas não se recorda o que; que receberam xingamentos quando estavam passando e que não fizeram menção de abordagem; que ao ouvir pararam a viatura e as ofensas continuaram e deram voz de prisão e teve resistência por parte do acusado e também da multidão, que tentou tirar o acusado do local; que mesmo com a aglomeração de pessoas conseguiram identificar que foi o acusado que proferiu as palavras para a guarnição; que não conhecia o acusado de outras abordagens que lido lido histórico do Boletim Unificado às fls. 08, confirma seu teor; bem como assinatura. DADA A PALAVRA A DEFESA, AS SUAS PERGUNTAS RESPONDEU: QUE não se recorda quantas pessoas haviam no grupo, que o depoente só se recorda do acusado proferindo as palavras de baixo calão; que não se recorda da mulher; que salvo engano a mulher era esposa do acusado que o local é em frente ao terminal de carapina e é local de festas, forró e etc; que o acusado não aparentava estar embriagado, mas provavelmente tinha consumido bebidas. (...) (HENRIQUE FONSECA DE ASSIS - Fl. 111). "

(...) QUE se recorda dos fatos narrados na exordial; QUE o depoente trabalhava na região na época dos fatos; que estava dentro da viatura fazendo patrulhamento; que estava tendo um forró no dia dos fatos e salvo engano estava acabando, pois o pessoal estava saindo; que a viatura apenas passou devagar pelo local e ouviram os xingamentos, que tinha por volta de 04 ou 05 pessoas, que conseguiu identificar quem proferiu os xingamentos, pois o depoente visualizou, que retornaram e fizeram a abordagem do acusado, que a abordagem não foi tranquila; (...) que lido histórico do Boletim Unificado às fis. 08, confirma seu teor, bem como assinatura. (...)(JOÃO CARLOS MOREIRA - Fl. 112).

Destaco que os depoimentos prestados pelos policiais, que participaram da diligência, revestem-se de extrema importância para a elucidação dos fatos, ainda mais quando corroborados em juízo sob o crivo do contraditório (AgRg no AREsp n. 2.096.763/TO, rel. ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).

Assim, entendo que o conjunto probatório não deixou dúvidas acerca da autoria delitiva do apelante.

Diante das razões acima expostas, nego provimento ao recurso.

É como voto.

19 de maio de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.